Tribunal: TJDFT
Processo: 0754210-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754210-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO F DO BRASIL 21 AGRAVADO: JOAQUIM MATIAS BARBOSA MELO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Bloco F do Brasil 21 contra decisão (ID origem 180969553) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra Joaquim Matias Barbosa Melo (processo n. 0727704-06.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido, formulado pela exequente, ora agravante, de penhora de imóvel de propriedade da parte executada, ora agravada, sob o entendimento de que o “seu valor, certamente, supera muito o montante do débito exequendo, e as pesquisas de bens realizadas até o presente momento nos autos restaram frutíferas, tendo havido, inclusive, penhora parcial via SISBAJUD (ID.175643769)”. Em suas razões recursais (ID 54623502), o agravante argumenta que, muito embora tenha localizado, no feito executivo de origem, bens móveis de propriedade da parte devedora, estes apresentariam “restrições ativas advindas de outros processos, conforme se verifica nos IDs 175643771 e 175643772, o que compromete a utilidade da medida”. Pontua que o numerário constrito em nome do devedor, ora agravado, na origem não seria suficiente para quitar o débito exequendo, de modo que a penhora do imóvel indicado nos autos de referência seria medida necessária. Tece considerações sobre a natureza jurídica do débito exequendo, que decorreria do não pagamento, pelo devedor, de valores relativos a cotas condominiais. Assenta que “o fato de o valor do bem imóvel ser superior ao valor da dívida, por si só, não se constitui em um óbice a realização da constrição, mormente considerando que os bens livres e desembaraçados que foram encontrados nas pesquisas de bens são todos imóveis, e de igual forma têm valor de mercado que supera o valor da dívida exequenda”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja deferida a penhora de imóvel de propriedade da parte devedora, ora agravada. Preparo regular (ID 54623503). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, defere-se, neste momento, a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, ora agravante, por entender demonstrado, ao menos por ora, o seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que a análise quanto à possibilidade ou não de penhora do imóvel de propriedade da parte devedora, ora agravada, é matéria que demanda aprofundado estudo dos autos, em especial das diligências até então envidadas para satisfação do débito, à luz da ordem de preferência legal prevista no art. 835 do CPC, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Anote-se, ainda, que não ressai dos autos urgência apta a autorizar a imediata intervenção por parte desta instância julgadora sobre os termos da r. decisão agravada, tendo em vista o caráter estritamente patrimonial do ato judicial recorrido. Não há falar, portanto, ao menos por ora, em suspensão da tramitação do feito de origem. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora